Tribunal: TJMT
Processo: 8011190-61.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLEANDRO DA SILVA VITAL - CPF: 057.836.173-69 (RECORRENTE), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À TV POR ASSINATURA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SUMULA 362 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Tratando-se de indenização pelos danos morais causados pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização, conforme vem disposto na Súmula n.o 362 do STJ.

Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CLARO, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, opôs os presentes Embargos de Declaração alegando em suas razões a existência de omissão no Acórdão acostado no ID 7495039, requerendo a determinação do marco inicial para aplicação da correção monetária arbitrada na condenação por danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020